Tribunal: TJMT
Processo: 1002699-62.2017.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002699-62.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ABIA MIKAELLA DA SILVA OLIVEIRA QUARESMA - CPF: 041.527.981-06 (APELANTE), CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - CNPJ: 03.658.868/0003-33 (APELADO), LIDIANE SILVA PEREIRA - CPF: 970.772.081-68 (ADVOGADO), RENATA BRETAS OMAIS - CPF: 817.785.701-00 (ADVOGADO), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), LAERTE GONZAGA FAUSTINO - CPF: 811.508.062-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO EM PARTE. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS E MORAIS – REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE - QUEIMADURA COM CERA DEPILATÓRIA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A SUPOSTA CONDUTA ILÍCITA E O DANO OCASIONADO - DEVER DE INDENIZAR – NÃO CARACTERIZADO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não há que se falar em deserção do recurso se uma das insurgências da parte recorrente é a revogação do benefício da gratuidade da justiça, sob pena de obstar o direito ao duplo grau de jurisdição.

Para que haja a revogação da gratuidade processual conferida a uma das partes, é necessária a comprovação de inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

A comprovação do nexo causal entre a suposta conduta ilícita e o dano constitui pressuposto imprescindível para a responsabilidade civil da parte demandada. Ausente o nexo de causalidade a improcedência do pedido de indenização é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação aviado por
Abia Mikaella da Silva Oliveira Quaresma
, objetivando reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos postos na ação de indenização por dano estético e danos morais, promovida em face do
Senac – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
.

Para tal desiderato sustenta que há justificativa para a revogação do benefício da gratuidade da justiça anteriormente deferido, tendo em vista a comprovação de sua hipossuficiência e não mudança de sua realidade financeira.

Em outro ponto, aduz que restou evidente nos autos o dano causado a ela na ministração do procedimento pela apelado e que houve ofensa ao princípio da imparcialidade por parte do juízo durante a instrução processual.

Pede o provimento do recurso para o fim de restabelecer o benefício da gratuidade da justiça e a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos.

O apelado por sua vez, em contrarrazões, aduziu que o recurso não deve ser conhecido, ante a sua deserção e, no mérito, que seja mantida a revogação do benefício da gratuidade da justiça e a improcedência dos pedidos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende a apelante a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos estéticos e morais, promovida em face do SENAC e, ainda, revogou o benefício da gratuidade da justiça.

Inicialmente, não há que se falar em não conhecimento do recurso, por deserção, tendo em vista que uma das insurgências do recurso é contra a revogação do benefício da gratuidade da justiça anteriormente deferido pelo juízo
a quo
,
sob pena de obstar o direito ao duplo grau de jurisdição.

Pois bem.

É cediço que para que haja a revogação da gratuidade processual conferida a uma das partes, é necessária a comprovação de inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

No caso em comento, em que pese as alegações do juízo
a quo
, o apelado ao impugnar o benefício concedido à autora/apelante não comprovou a suficiência de recursos dela, trouxe aos autos apenas o seu currículo (Id. 51347035), Ou seja, não
há elementos nos autos que indiquem a alteração da capacidade financeira da autora/apelante.

Aliás, tal situação foi verificada pelo Juízo
a quo
quando do despacho saneador que indeferiu o pedido de impugnação à concessão da justiça gratuita concedida a autora, sob o fundamento de que
“
o réu não logrou êxito em comprovar que o autor possui condições de custear as despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, assim, mantenho o benefício
.” (Id. 51347040). Da decisão não houve recurso.

Assim, ao meu sentir, os elementos dos autos não se prestam a desconstituir a hipossuficiência financeira alegada pela autora/apelante, impondo-se a mantença do benefício concedido.

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. 1.
De acordo com a jurisprudência do STJ, é possível a revogação do benefício da gratuidade de justiça quando provada a inexistência ou desaparecimento do estado de hipossuficiência.
Aplicação da Súmula 83/STJ. 1.1. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à inexistência de hipossuficiência econômica necessária à manutenção do benefício da gratuidade de justiça, fundamenta-se nas particularidades do contexto que permeia a controvérsia. Incidência da Súmula 7 do STJ 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1564850/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 04/03/2020) (destaquei)

Assim, constatado que a autora/apelante preenche os requisitos necessários ao deferimento dos benefícios da
justiça

gratuita
, não é cabível sua
revogação
, reformando-se a sentença recorrida, neste aspecto, para restabelecer a gratuidade.

De outro lado, não merece reparos a sentença quanto à improcedência dos pedidos formulados na ação de indenização por danos estéticos e morais.

Na hipótese, a pretensão de reparação por danos morais e estéticos decorre de uma queimadura no antebraço da parte autora/apelante, supostamente ocasionada pelo aquecimento de cera depilatória utilizada em aula ministrada no curso de qualificação de depilador oferecido pelo apelado.

Ocorre que, pelo conjunto probatório constante dos autos, não houve comprovação de que a queimadura causada no braço da autora/apelante se deu durante a aula ministrada nas dependências do apelado ou com sua expressa autorização, o que rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar.

Com efeito, para o dever de indenizar impõe-se ocorrência de ato ilícito,
nexo
causal e dano, nos termos em que estatuídos nos artigos 927, 186 e 187 do Código Civil.

Dos autos, observa-se que embora a autora/apelante alegue que a queimadura no seu antebraço ocorreu quando foi utilizada como modelo pela instrutora responsável pela capacitação das alunas, para demonstração de um procedimento depilatório com cera, não apresentou qualquer prova nesse sentido.

Não trouxe aos autos qualquer comprovação de que em razão da queimadura teve que se deslocar ao hospital ou fazer algum tratamento, sequer informa a data do fato ocorrido.

Na verdade, restou demonstrado pelo apelado que no curso realizado pela instituição de ensino não se fabrica e nem manuseia cera caseira (Id. 51347034), já a autora/apelante não se desincumbiu de comprovar o dia que o fato ocorreu; se foi no estabelecimento do apelado ou mesmo que tenha informado a administração da instituição de ensino.

Dos depoimentos das testemunhas extrai-se que, de fato, a cera com a qual a autora/apelante sofrera a queimadura não é autorizada/utilizada pelo apelado (SENAC); bem como que a aula fora realizada num final de semana, fora das dependências do seu estabelecimento, sem sua autorização.

Importante ressaltar que nas razões da apelação sequer a apelante rechaça os fundamentos da sentença, apenas pontua, de forma sucinta, que o juízo
a quo
foi parcial na audiência de instrução e julgamento, quando afirmou que na distância de um metro e meio não conseguiu ver a lesão.

Com efeito, caberia à parte autora/apelante fazer prova do fato constitutivo do seu direito, conforme disposto no art. 373, I, do CPC, o que não ocorreu.

Desse modo, tal como concluiu o juízo
a quo
, “
não restara comprovado nos autos que a lesão/queimadura sofrida pela autora seja de responsabilidade da ré (inexiste nexo de causalidade entre os fatos narrado na exordial com o dano sofrido pela autora, em conformidade com as provas colhidas dos autos), menos ainda que a cicatriz/mancha do antebraço direito consubstancie-se em alteração morfológica, mesmo porque não às pessoas das fotografias de (fls.81/82 – correspondência ID 10128456, fls.03/04) ou mesmo à este magistrado desagrado ou repugnância, eis que imperceptível (03’30’’/03’47’’ – correspondência ID 27309710)
.”

Em sendo assim, não merece qualquer reparo a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

Nesse sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DINÂMICA DOS FATOS NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – INTELIGÊNCIA ART. 373, I, DO CPC – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu
.” (N.U 0014453-74.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) (destaquei)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – ACIDENTE COM ALUNO EM AULA DE NATAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO NÃO CONFIGURADA - INDENIZAÇÕES INDEVIDAS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.
Para a procedência de pretensão à reparação de danos, exige-se, em primeiro plano, a prova da existência do nexo de causalidade entre a omissão da Administração e o evento danoso
.” (N.U 0004822-07.2015.8.11.0040, ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 22/07/2019) (destaquei)

Isso posto,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas
para reformar sentença e restabelecer a autora/apelante os benefícios da
justiça

gratuita
para suspender a exigibilidade dos ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020